Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800098-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: JUCIELO MARTINS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE CONDENADO EM OUTRO PROCESSO POR CRIME DE MESMA NATUREZA. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, a possibilidade de reiteração delitiva, a periculosidade do agente e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a prisão visa evitar a reiteração delitiva, destacando que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz.

2. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos colhidos nos autos (provas). Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na futura aplicação da lei penal, pela gravidade concreta do delito praticado e pela possibilidade de reiteração delitiva, destacando que a situação é deveras grave e que há fortes indícios da prática da traficância pelo paciente como meio de vida, já que, em consulta ao
Sistema PJE 1º Grau
, verifica-se que ele já foi condenado em outro processo por crime de mesma natureza (Processo nº 0001769-20.2018.8.14.0043) e, segundo informações da autoridade coatora, ele está cumprindo pena em livramento condicional.

3. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada
Katiussya Caroline Pereira Silva
em favor do paciente
Jucielo Martins Gonçalves
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0801930-21.2023.8.14.0043
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 17553092) que, na data de
23/12/2023
, supostamente por
denúncia anônima
, o paciente estaria comercializando entorpecentes. Ele foi
preso em flagrante
e o Delegado de Polícia Civil
representou pela prisão preventiva
. Em
audiência de custódia
foi
requerida a liberdade provisória ou a substituição por uma medida cautelar diversa
, o que foi
negado
.

Sustenta a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por
ausência de justa causa para a decretação da prisão
, vez que o fato ocorrido ainda merece a devida apuração. Segundo a defesa, o juízo fundamentou a negativa da revogação da prisão por
provas suficientes do delito
,
indícios de autoria
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, o que seria um absurdo, pois
o paciente não pode ser previamente julgado pelos seus antecedentes
. Além do que, o paciente se
compromete a comparecer e colaborar com tudo o que se fizer necessário ao deslinde do processo
, em que terá a oportunidade de
provar a sua inocência
,
possuindo identificação civil, residência fixa, é primário, exerce atividade laboral lícita como autônomo, além de família constituída
.

Assim, o paciente possui os requisitos necessários para o deferimento do presente
habeas corpus
, tendo em vista
que estão ausentes os pressupostos à prisão cautelar
, devendo ser colocado em liberdade ou, subsidiariamente,
que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão
, reservando-se a custódia a situações extremamente graves.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a imediata expedição do valioso e justo
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, garantindo ao paciente o seu sagrado direito de ir e vir, assegurando a ele o direito de responder à ação penal em liberdade.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
06/01/2024
, no
Plantão Judicial Criminal
, o
Desembargador Plantonista Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

indeferiu a liminar postulada
(decisão doc. ID 17553413).

Vieram os autos
conclusos
ao meu Gabinete, tendo o
Juiz Convocado José Antônio Cavalcante
, o qual me substituía naquele momento, solicitado as
informações
da autoridade coatora (doc. ID 17566612), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 02/2024 – Gab. Criminal
, datado de
12/01/2024
(doc. ID 17627050).

A autoridade coatora assim informa:

“Na Vara Única da Comarca de Portel, está em tramitação os autos 0801930-21.2023.8.14.0043, na qual o paciente é investigado pela suposta prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Resumidamente, os autos relatam que, supostamente, no dia 23/12/2023, por volta das 10:30 horas, em via pública, localizada nas proximidades do “Beco da Esperança”, bairro Muruci, nesta cidade de Portel/PA, o paciente portava consigo 06 (seis) porções de substância entorpecente conhecida por “Óxi”, 01 (uma) porção de aproximadamente 12,29g de substância entorpecente conhecida por “Óxi” e 01 (uma) porção de aproximadamente 13,10g de “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foram anexados aos autos o Boletim de Ocorrência (ID Num. 106549004 - Pág. 4), laudo de constatação provisório (ID Num. 106549004 - Pág. 15), Auto de Apresentação e Apreensão (ID Num. 106549004 - Pág. 14), Fotografias da apreensão (ID Num. 106483706 - Pág. 6 e 7), e exame de corpo de delito (ID Num. 106487122 - Pág. 1)

Com base nas informações apuradas na fase investigatória, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e afastamento do sigilo de dados do aparelho celular apreendido.

Realizada a audiência de custódia em 23/12/2023, conforme ata constante nos autos (ID Num. 106486101 - Pág. 1 a 3), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva,
pela necessidade de garantia da ordem pública
, bem ainda deferido o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos armazenados no aparelho celular apreendido.

Em 28/12/2023, a Autoridade Policial apresentou o inquérito concluído (ID Num. 106549004), acompanhado de relatório final de indiciamento (ID Num. 106549006 - Pág. 12 a 16).

Em 09/01/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, entendendo que ele incorreu nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, conforme ID Num. 106778461.

No dia 11/01/2024, o processo foi remetido conclusos para decisão.

Com base na certidão de antecedentes criminais do paciente (ID Num. 106485541), verifica-se que ele está cumprindo pena em livramento condicional
.

Em decisão proferida na data de hoje, foi determinada a notificação do
acusado, nos termos do artigo 55 da Lei de Drogas”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
parcial concessão da ordem, para substituir a prisão cautelar por medidas alternativas à prisão
(art. 319 do CPP), quantas se façam necessárias (parecer, doc. ID 17680802).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação
, tendo se baseado em argumentos abstratos e genéricos.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Jucielo.

Na
audiência de custódia
,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente
, por fato ocorrido no dia
23/12/2023
(o paciente portava consigo 06 (seis) porções de substância entorpecente conhecida por “Óxi”, 01 (uma) porção de aproximadamente 12,29g de substância entorpecente conhecida por “Óxi” e 01 (uma) porção de aproximadamente 13,10g de “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), sob os seguintes fundamentos:
“(...) a) RECONHEÇO a legalidade da prisão em flagrante de JUCIELO MARTINS GONCALVES, uma vez que os autos preenchem os requisitos formais, observando as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, em consequência,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais
. b) DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial para converter em prisão preventiva a prisão em flagrante de JUCIELO MARTINS GONCALVES, qualificada,
em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida. Assim,
ACOLHO a representação para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JUCIELO MARTINS GONCALVES
, qualificado. (...)”
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
(provas). Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
futura aplicação da lei penal
, pela
gravidade concreta do delito praticado
e pela
possibilidade de reiteração delitiva
, destacando que
a situação é deveras grave
e que
há fortes indícios da prática da traficância pelo paciente como meio de vida
, já que, em consulta ao
Sistema PJE 1º Grau
, verifica-se que
ele já foi condenado em outro processo por crime de mesma natureza
(
Processo nº 0001769-20.2018.8.14.0043
) e, segundo informações da autoridade coatora,
ele está cumprindo pena em livramento condicional
.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a prisão visa evitar a reiteração delitiva, destacando que a conduta do réu
afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

In casu
, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2024